Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. READEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Entende a jurisprudência que a readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, agregando, modificando o fundamento ou apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
3. Se não há parâmetros para apurar os danos materiais suportados pelas vítimas, nem houve contraditório específico para tanto, descabe a fixação de indenização mínima.
4. Recursos conhecidos. Negou-se provimento aos apelos do Ministério Público e do primeiro acusado. Deu-se parcial provimento ao recurso do segundo acusado.